Tribunal: TJMT
Processo: 1043856-71.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043856-71.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDINEIA FRANCISCA DE CAMPOS SANTOS - CPF: 005.686.221-03 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043856-71.2024.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente/Recorrida:
EDINEIA FRANCISCA DE CAMPOS SANTOS

Recorrido/ Recorrente:
BANCO DO BRASIL SA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que, homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 1.393,81 e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante requer a reforma da decisão pugnando pelo arbitramento de danos morais. O reclamado, por sua vez, sustenta a legitimidade do débito, a legalidade da negativação e requer, ao final, a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito impugnado é legítimo e se a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes configurou exercício regular de direito; (ii) estabelecer se são devidos danos morais em decorrência da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito foi formalizado por meio eletrônico, sendo anexados termo de adesão, selfie da autora, telas sistêmicas e faturas demonstrando a utilização do cartão, provas que, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT, são válidas desde que corroboradas por outros elementos, como ocorreu no caso.

A autora não impugna de forma específica os documentos apresentados pela parte reclamada, tampouco comprova a quitação do débito ou a ausência de contratação, descumprindo o ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

A inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito decorre da inadimplência contratual devidamente comprovada, configurando exercício regular de direito, não sendo, portanto, indevida ou abusiva.

A ausência de ilicitude na negativação afasta, por consequência, o dever de indenizar por danos morais, conforme consolidada jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante desprovido. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de cartão de crédito é válida quando comprovada por elementos como termo de adesão digital, selfie e telas sistêmicas.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária implica reconhecimento da relação contratual.

A negativação do nome do consumidor inadimplente, quando decorrente de débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 07.08.2018; TJMG, AI nº 10000170419576001, Rel. Luiz Artur Hilário, j. 06.11.2018; TJMG, AC nº 10024120601745002, Rel. Newton Teixeira Carvalho, j. 28.01.2016; TJMA, AC nº 00294403420138100001, Rel. Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada no ID 285313868, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a
inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.393,81 (mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos). Ainda, indeferiu o pedido de danos morais
.

Recorreram da sentença a reclamante e o reclamado. A parte autora objetiva o
arbitramento
de danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Legitimidade do débito demonstrada;

2.

Legalidade da negativação;

3.

Dano moral inocorrente.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

No ID 285313882, o reclamado apresentou contrarrazões refutando os fundamentos lançados nas razões recursais
. Não houve apresentação de contrarrazões pela reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 280548986, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de

$ 1.393,81 (mil, trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos)
,

o qual afirma desconhecer.

Informa que manteve conta junto ao reclamado, no entanto, alega que tal conta não gerava quaisquer encargos. Afirma, ainda, não ter contratado/recebido o suposto cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

O demandado, em sede de contestação (Ids 285313860, 285313863 e 285313866), sustenta que o débito decorre da contratação, pela autora, de cartão de crédito na modalidade CARTÃO AME GOLD MASTERCARD nº 15159985 1, do qual se tornou inadimplente. Acrescenta que, foram realizadas compras mediante leitura do
chip
e digitação de senha pessoal da titular do cartão.

Ainda,
anexou termo de adesão assinado eletronicamente,

selfie
da autora e telas sistêmicas, além de faturas que demonstram a utilização dos serviços
,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos. (TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possuiu relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade
,
o que, na hipótese, não ocorreu
.

Desse modo, o recorrente/reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo,
apesar das alegações da recorrente,
inexistem, nos autos, provas da ilegitimidade do débito questionado
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025